Tribunal: TJPA
Processo: 0820947-41.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7620 - Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0820947-41.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A

AUTORIDADE: TURMAS DE DIREITO PRIVADO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0820947-41.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A

Advogado do(a) IMPETRANTE: VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA - BA11425-A

AUTORIDADE: TURMAS DE DIREITO PRIVADO

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO INTERNO. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. DESERÇÃO.

RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Anhanguera Educacional Participações S/A contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial. Determinou-se à agravante o recolhimento do preparo recursal, conforme art. 1.007, § 4º, do CPC c/c art. 33 da Lei Estadual nº 8.328/2015. Apesar de devidamente intimada, a parte não comprovou o pagamento das custas recursais, resultando na certificação da ausência do preparo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é admissível o conhecimento do Agravo Interno interposto sem a comprovação do recolhimento do preparo recursal, mesmo após a devida intimação da parte para suprir a omissão, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O preparo recursal é pressuposto objetivo de admissibilidade, devendo ser comprovado no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção.

O art. 1.007, § 4º, do CPC, assegura ao recorrente a possibilidade de suprir a ausência do preparo mediante recolhimento em dobro, desde que cumprida a determinação judicial no prazo legal.

A inércia da parte mesmo após intimação válida acarreta a deserção, conforme reiterada jurisprudência dos tribunais pátrios.

O art. 932, III, do CPC, atribui ao relator a competência para não conhecer de recurso deserto, cabendo a aplicação automática da sanção processual diante da inércia injustificada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A ausência de comprovação do preparo recursal, mesmo após intimação para regularização nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, enseja a deserção e impede o conhecimento do recurso.

O preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, cuja inobservância justifica o não conhecimento do recurso, conforme art. 932, III, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III, e 1.007, § 4º; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, Apelação Cível nº 70083843169, Rel. Des. Maria Isabel de Azevedo Souza, j. 14.03.2020; TJ-RJ, Apelação Cível nº 0026018-34.2016.8.19.0021, Rel. Des. José Acir Lessa Giordani, j. 14.07.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2025, em
NÃO CONHECER
do presente recurso de AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Exmo. Desembargador Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0820947-41.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A

Advogado do(a) IMPETRANTE: VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA - BA11425-A

AUTORIDADE: TURMAS DE DIREITO PRIVADO

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A em face de decisão monocrática que indeferiu a petição inicial, nos termos da decisão de ID 24001232.

Em seguida, foi determinado à agravante que realizasse o recolhimento do preparo recursal, nos termos do art. 1.007, § 4º do CPC c/c art. 33 da Lei Estadual nº 8.328/2015, sob pena de deserção.

Mesmo devidamente intimado, a agravante não recolheu as custas recursais, conforme certidão de ID 25732545.

É o suficiente a relatar.

VOTO

VOTO

Adianto que o presente recurso não merece ser conhecido
em razão do não preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade recursal, qual seja, a comprovação do respectivo preparo
, conforme preceitua o art. 932, III, do CPC
, in verbis
:

Art. 932.

Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Compete ao recorrente carrear aos autos no prazo de interposição do recurso a comprovação do recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso em decorrência da deserção.

A esse respeito o artigo 1.007, § 4º, do CPC, dispõe:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

No caso dos autos, o recorrente foi devidamente intimado para que que recolhesse as custas, porém restou inerte, deixando de comprovar o recolhimento do respectivo preparo recursal, conforme certidão de ID 25732545.

Sobre o não conhecimento de recurso deserto têm se manifestado as Cortes de Justiça Nacionais:

APELAÇÃO. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO.
INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. Sem a prova do preparo não é de ser conhecido do recurso pela deserção. Hipótese em que o recorrente não efetuou o preparo, ainda que intimado, após o indeferimento do pedido de gratuidade. Art. 101, § 2º
, do CPC. Recurso não conhecido. Honorários majorados. Art. 85, § 11, do CPC.(Apelação Cível, Nº 70083843169, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Julgado em: 14-03-2020) (TJ-RS - AC: 70083843169 RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Data de Julgamento: 14/03/2020, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação:
17/03/2020
)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SEDE RECURSAL. INDEFERIMENTO PRAZO PARA RECOLHIMENTO.
INÉRCIA. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. Indeferida gratuidade em sede recursal e oportunizado prazo para recolhimento das custas, não providenciou o recorrente a necessária regularização. Deserção configurada
. Recurso não conhecido. (TJ-RJ - APL: 00260183420168190021, Relator: Des(a). JOSÉ ACIR LESSA GIORDANI, Data de Julgamento:
14/07/2020
, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)

Deste modo, resta evidente o descumprimento do art. 1.007 do CPC, impondo-se o não conhecimento do recurso.

DISPOTIVO

Ex Positis,

sem vislumbrar utilidade e necessidade de apreciação do mérito recursal,
NÃO CONHEÇO

do presente Agravo Interno interposto
,
eis que deserto.

Serve esta decisão
como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito, inclusive ao Juízo de Origem.

Após o trânsito em julgado,
promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referente a este Relator e arquivem-se os autos
. Em tudo certifique.

À Secretaria para as devidas providências.

P.R.I.C.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 22/05/2025